Tribunal: TJMT
Processo: 1015525-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015525-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESULINO AURELIANO COSTA SANTOS - CPF: 923.436.358-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE MONTANTE DEPOSITADO EM CADERNETA DE POUPANÇA (ART.833, X, DO CPC) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se admite dilação probatória em Exceção de Pré-Executividade.

A impenhorabilidade da quantia bloqueada com amparo no art. 833, X, do CPC depende da prova de que de fato está depositada em caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC), pois se trata da menor quantia necessária para subsistência.

Diz que
da fundamentação jurídica utilizada pelo insigne Relator, observa-se que ele equivocou-se ao fundamentar sua decisão alegando que não é cabível exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade de bem de família, pois,
primeiro
, o caso em debate não é bem de família e
segundo
o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil não faz a referida exigência e
terceiro
a jurisprudência da CORTE SUPERIOR também não exige que se faça dilação probatória da origem do dinheiro, limitou tão somente a deixar claro que o valor depositado tanto em conta poupança, quanto em conta corrente e aplicações em até 40 salários meninos são
i
mpenhoráveis
(ID 26716950 - Pág. 7).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID 29020992).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs Exceção de Pré-Executividade sob a justificativa de que a quantia bloqueada é impenhorável por se tratar de valor depositado em caderneta de poupança, nos termos do art. 833, X, do CPC, o que, segundo aduz, não teria sido analisado na primeira instância.

Porém, ao contrário do que alega, na decisão combatida constou o não cabimento da Exceção porque a questão exigiria dilação probatória, inadmissível nessa via. Confira-se:

Não há nos autos provas suficientes e capazes de comprovar a argumentação do excipiente, no sentido de que os valores constritos nos autos são impenhoráveis.

O excipiente não apresentou documentos elucidativos tendentes a demonstrar a natureza da conta na qual se encontrava depositados os valores penhorados.

Além disso, não existem indícios elementares que possam indicar que se trata de ativos financeiros de natureza impenhorável, ou seja, verba salarial.

Portanto, o desfecho de eventual conclusão em sentido contrário demandaria dilação probatória, mediante análise do acervo fático-probatório a ser produzido em sede de instrução, incompatível com esta via estreita da exceção

(ID 19501473 - Pág. 10, grifei).

Sobre a Exceção de Pré-Executividade, Humberto Theodoro Junior ensina:

Entre os casos que podem ser cogitados na exceção de pré-executividade figuram todos aqueles que impedem a configuração do título executivo ou que o privam da força executiva, como, por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.
(Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Processo Cautelar e Tutela de Urgência – vol. II – Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 442).

Como se vê, seria viável a discussão da impenhorabilidade em Exceção de Pré-Executividade desde que fossem juntados aos autos todos os documentos imprescindíveis a essa comprovação, visto que não cabe dilação probatória, o que não ocorreu nesta hipótese,
já que o agravante não juntou documentação que ateste que a quantia foi bloqueada de caderneta de poupança
.

Dessa maneira, ante a insuficiência das provas, não há como reconhecer a impenhorabilidade, e também é inapropriada a Exceção de Pré-Executividade, por não comportar, como já mencionado, dilação probatória.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUANDO DEPENDER DE PROVA, AINDA QUE SE TRATE DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.- Em homenagem aos princípios da economia, da instrumentalidade e da fungibilidade, os Embargos Declaratórios que buscam efeitos exclusivamente infringentes podem ser recebidos como Agravo Regimental.

2.- Não é cabível a exceção de pré-executividade quando depender de dilação probatória, ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade do bem de família. Precedentes.

3.- Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, porém, improvidos.
(EDcl no REsp 1363253/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 24/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — BEM DE FAMÍLIA —

DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — NÃO CABIMENTO.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade.

Recurso não provido.
(AI 102899/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020